Tribunal: CARF
Processo: 10120.728006/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728006/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.458 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
GOIAS ESPORTE CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO
JUDICIAL. MESMO OBJETO. SÚMULA 1 DO CARF. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Caracteriza-se em renúncia automática às instâncias administrativas a
propositura de mandado de segurança com o mesmo objeto do processo
administrativo, nos termos da Súmula no 1 do CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006, 2007
ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÔMPUTO DA BASE DE CÁLCULO POR
PARTE
DA
AUTORIDADE
FISCAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A alteração ou cancelamento de Auto de Infração com base em erro no
cômputo da base de cálculo demanda comprovação, quando não explicito tal
erro. A não comprovação não justifica a alteração do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida e os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728006/2011-01
Fl. 5810
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 5.691-5.716 e docs. anexos, com cópia
do Recurso às fls. 5.743-5.768) interposto em face de Acórdão n° 03-074.773, da 2a Turma da
DRJ/BSB (fls. 5.660-5.669), em sessão realizada na data de 05 de maio de 2017, por meio do
qual o referido Órgão julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo Contribuinte (fls.
5.179-5.189 e docs. anexos), de forma a manter o crédito tributário lançado em desfavor do
Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ, às fls. 5.661-5.664.

Contra a pessoa jurídica em epígrafe, GOIÁS ESPORTE CLUBE,
foram lavrados autos de infração no valor total de R$ 15.677.244,74, para
exigência de IRPJ e CSLL, relativos aos anos de 2006 e 2007.
Impugnado o feito, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento, tendo esta Segunda Turma indeferido a impugnação do sujeito
passivo, pelos fundamentos sintetizados na ementa do Acórdão no 03-47.199, de
17/02/2012, da lavra deste mesmo Relator, que a seguir se reproduz:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
ENTIDADES DE PRÁTICA DESPORTIVA ENVOLVIDAS EM
COMPETIÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS. ISENÇÃO.
REVOGAÇÃO. Para fins de exigência do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro líquido das entidades de prática
desportiva envolvidas em competições de atletas profissionais, é
permitido ao Fisco proceder a descaracterização de "associação
civil sem fins lucrativos", a partir de 1o/01/1998, data em que a Lei
no 9.532, de 10/12/1997, passou a produzir efeitos, consoante
estabelece o art. 81, II, da mesma lei.
OBRIGATORIEDADE DE SE CONSTITUÍREM EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA. A entidade de prática desportiva envolvida em
competições de atletas profissionais que não se constituir
regularmente em sociedade comercial fica impedida, por expressa
disposição legal, dentre outros, de gozar de qualquer benefício
fiscal em âmbito federal (art. 27, § 6o, da Lei no 9.615, de
24/03/1998, com a redação da MP no 79, de 27/11/2002).
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 5811
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

A decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento de imposto
de renda pessoa jurídica aplica-se, no que couber, na decisão do
lançamento decorrente relativo à CSLL.

Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Distribuídos os autos à Segunda Turma da Quarta Câmara da
Primeira Sessão de Julgamento do CARF, o recurso voluntário foi acolhido à
unanimidade por aquele Colegiado, conforme se extrai da leitura da ementa do
Acórdão no 1402-001.311, de 05/02/2013, abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
CLUBES DE FUTEBOL CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. DIREITO À
ISENÇÃO DO IRPJ E CSLL. As associações civis sem fins
lucrativos inclusive clubes de futebol que prestem os serviços para
os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do
grupo de pessoas a que se destinam tiveram, pelo art. 18 da Lei no
9.532, de 1997, assegurada a isenção em face do IRPJ e CSLL.
Recurso Voluntário Provido.

Cientificada do referido acórdão, a Procuradoria da Fazenda
Nacional opôs embargos de declaração, nos quais suscitou omissão e
contradição em seu voto condutor.
Os embargos de declaração foram admitidos por despacho do
Presidente da Segunda Turma da Quarta Câmara da Primeira Sessão de
Julgamento do CARF.
Quanto à omissão apontada, assim se manifestou o Presidente da
citada Turma, em seu despacho de admissibilidade:
De fato, compulsando os autos constata-se que a interessada
apresenta, fls. 4.149/4.152, cópia de liminar concedida nos autos
do MS no 13402- 76.2011.4.01.3500/Classe 2100, que determinava
a suspensão da exigência prevista no item 01 do termo de
intimação no 0010 (fls. 4.137/4.141). Constata-se, também, que no
bojo do relatório daquela decisão consta que um dos argumentos
levantados pela impetrante é o de que teria direito ao tratamento
tributário diferenciado de que trata o art. 18, parágrafo único, da
Lei 9.532/97.
De outro lado, observa-se que no voto do acórdão embargado não
há manifestação quanto ao aludido mandado de segurança,
caracterizando, em tese, a omissão aventada pela embargante.
Já no que tange às contradições aventadas, assim decidiu o
Presidente da referida Turma:
Como no caso anterior, entendo, smj, que o acórdão embargado,
ao menos em tese, não levou em conta em sua análise a Lei
Fl. 5812
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

11.345/2016 em comento. A se considerar tal análise, uma das
possibilidades de conclusão é a levantada pela embargante: de
que o acórdão embargado apresentaria contradição no sentido de
que a isenção do art. 15 da Lei 9.532/97 seria aplicável às
entidades desportivas que desenvolvem atividade profissional,
posição inconsistente, no entender da embargante, com o fato de
ter a Lei 11.345/2006 estendido, por cinco anos, os efeitos do
benefício tributário previstos no próprio art. 15, bem como nos
arts. 13 e 14 da MP no 2.158-35/2001, às entidades desportivas
profissionais.
Submetidos os embargos de declaração da Procuradoria da
Fazenda Nacional ao Colegiado da Segunda Turma da Quarta Câmara da
Primeira Sessão de Julgamento do CARF, os mesmos foram acolhidos,
conforme Acórdão no 1402-002.057, de 19/01/2016, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO PARA SANAR
OMISSÃO PRESENTE.
Constatada a omissão, acolhem-se os embargos para fins sanar a
decisão apresentada face ao recurso voluntário.
Da parte dispositiva do voto condutor desse acórdão, extrai-se o
seguinte decisum:
“Por todo o exposto, considero de importância capital para o
deslinde da discussão neste processo a delimitação precisa do
objeto da ação judicial em referência. Isso porque, conforme
analisado acima, caso confirmada a concomitância de objeto na
esfera administrativa e judicial, independente de posterior
extinção do processo judicial, há que se declarar a definitividade
da exigência aqui discutida. Mais ainda. Tendo em vista que a
matéria em debate, quanto à concomitância de objeto, não foi
discutida em primeira instância, para evitar supressão de
instância e cerceamento do direito de defesa, entendo necessária
sua análise pela instância de piso, a Delegacia de julgamento DRJ
em Brasília/DF. Nesse sentido Voto por dar provimento aos
embargos de declaração para retificar o Acórdão 1402 001.311 e
determinar o encaminhamento do processo à Unidade de origem a
fim de que seja juntado aos autos a cópia integral das peças
processuais do mandado de segurança 1340276.2011.4.01.3500
Justiça Federal de Goiás; com encaminhamento posterior à DRJ
Brasília/DF a fim de que seja prolatada decisão complementar
com pronunciamento quanto à existência de concomitância entre
as esferas administrativa e judicial e retomado do rito processual
a partir daí.”
Em cumprimento ao determinado pelo CARF, no aresto supra, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia (GO) juntou aos autos os
documentos de fls. 5.475/5.656.

Fl. 5813
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 5.660).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. RENÚNCIA
À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
APURAÇÃO DO TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE ERRO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Rejeitam-se as alegações de erro na apuração do tributo devido quando as planilhas de
cálculo elaboradas pela autoridade fiscal evidenciam obediência à legislação pertinente.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que houve concomitância de objeto na
esfera administrativa e judicial, pois a inicial no mandado de segurança trouxe questionamento
acerca do direto ao tratamento tributário diferenciado que trata o parágrafo único do art. 18 da
Lei 9.532/97. Citam os julgadores a Súmula no 1 do CARF e o Parecer Normativo Cosit no 7, de
27/08/2014 como fundamento para decisão. Havendo concomitância, não devem os órgãos
administrativos prosseguir com a análise do tema que coincide com aqueles judicializados.
5. Quanto às inconsistências de valores no Auto de Infração, os julgadores
ratificaram o decidido no primeiro Acórdão, transcrevendo os argumentos. Em suma,
entenderam que não houve comprovação que justificasse as alegações do Contribuinte.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 5.661):
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, em cumprimento à
determinação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no Acórdão no
1402-002.057, de 19/01/2016, por unanimidade de votos, (1) não conhecer da
impugnação em relação à matéria pertinente ao direito à isenção do IRPJ e da CSLL, em
face da opção do sujeito passivo pela via judicial, e (2) julgar improcedente a impugnação
no que se refere às alegações de erro na apuração dos tributos devidos, mantendo-se o
crédito tributário lançado.
Fl. 5814
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

Intime-se o contribuinte para pagamento do crédito mantido no prazo de 30
dias da ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e
pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) só produz o efeito de impedir o curso normal do processo
administrativo se houver demanda idêntica, “caracterizada pelas mesmas partes, a mesma
causa de pedir (fundamentos de fato – ou causa de pedir remota - e de direito – ou causa de
pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da vida), conforme
critério da tríplice identidade (eadem personae, eadem res e eadem causa petendi) adotada no
direito brasileiro”, nos termos do art. 337, § 2o do CPC, art. 301, § 2o do CPC/73, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 7/2014. A análise somente deve ser feita entre ação judicial e os
recursos administrativos. As ações não são idênticas, pois não há identidade das partes, da causa
de pedir e do pedido; b) as partes nos recursos administrativos (RA) são Goiás Esporte Clube e
Fazenda Nacional/União. No mandado de segurança (MS), as partes são Goiás Esporte Clube e
Valdeir Severino Camargo, sendo esse Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil; c) as causas
de pedir remotas são distintas, ou seja, nos recursos administrativos, os fundamentos de fato
estão relacionados com a ilegalidade do lançamento do crédito tributário por meio de auto de
infração. No (MS), os fundamentos de fato estão relacionados à ilegalidade de exigência do
Auditor fiscal. Quanto à causa de pedir próxima, está ela relacionada nos RA à ilegalidade do
lançamento do crédito, tendo em vista que o Clube é isento do pagamento dos tributos federais.
No MS, a causa de pedir próxima está relacionada à ilegalidade de exigência do Auditor fiscal,
durante o procedimento de fiscalização, antes do lançamento do crédito tributário, uma vez que
não há previsão legal para a exigência. Os critérios não são idênticos, não sendo possível aplicar
a Súmula no1 do CARF. Isso ocorre porque o “o objeto dos recursos administrativos
manejados no presente processo tributário está voltado para combater o lançamento do
crédito tributário, ao passo que o todo o objeto do Mandado de Segurança no. 13402-
76.2011.4.01.3500 está voltado para impugnar uma exigência fiscal antes do lançamento do
crédito tributário”; d) outros argumentos para a não aplicação da respectiva Súmula são: “(a)
de prevalência da jurisdição sobre a decisão administrativa; (b) de que só os atos
jurisdicionais são passíveis de se tornar imutáveis; (c) acerca do princípio constitucional da
unicidade de jurisdição e, por fim; (d) de evitar dispêndio desnecessário de recursos
públicos, evitando decisões conflitantes”. O entendimento de que “a decisão judicial transitada
em julgado, seja anterior ou posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre
a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta
lhe tenha sido favorável” não observa as conclusões do Parecer PGFN/Cocat no 2/2013. É
necessário investigar a finalidade da concomitância, para então decidir se essa terá efeito prático
na regulação da relação jurídico-tributária. O que se pode concluir é que o acórdão do CARF em
processo concomitante será válido e eficaz enquanto não transitada em julgado a decisão judicial
de mérito. Com base no art. 38, parágrafo único da Lei 6.830/80 pressupõe que haja identidade
de objeto nas discussões administrativa e judicial. Somente se terá mesmo objeto se houver
Fl. 5815
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

comprovação de que a decisão judicial prevaleceria sobre qualquer decisão administrativa. Nos
Recursos Administrativos o foco é a prolatação de decisão que declare nulo o AI, mediante a
produção de uma norma individual e concreta, que tenha o condão de desconstituir o
lançamento. No MS, o foco foi a prolatação de uma sentença de mérito que constituísse uma
norma individual e concreta de natureza proibitiva dirigida ao auditor fiscal relacionado à não
necessidade do contribuinte em realizar obrigações acessórias não prescritas em lei. e) as
decisões em âmbito judicial trataram exclusivamente quanto à nulidade de aspectos da
fiscalização efetuada pelo Auditor fiscal, o qual mesmo assim efetuou o lançamento. Ademais, o
Relator do Acórdão consignou na sentença que o Contribuinte poderia impugnar o débito
consolidado nos AIs pelas vias próprias. Há ainda de se considerar que o Contribuinte desistiu do
Mandado de Segurança, conforme se comprova nos Autos. Conforme decisão do STF, a
desistência tem como efeito como se a ação jamais tivesse sido ajuizada, no caso, interposto.
Cita a obrigatoriedade de observar decisões com Repercussão Geral, por parte do Supremo; f) há
valores recebidos que não se referem a futebol profissional, não devendo, portanto, ser inseridos
no AI. As alegações quanto a tais valores foram transcritos ipsis litteris da impugnação (fls.
5.188-5.189); g) a Autoridade fiscal não procedeu a compensação do prejuízo nos trimestres em
que foi apurado o lucro, cujo argumento também foi transcrito em sua literalidade do da peça
impugnatória (fl. 5.189). Ao final, requer o acolhimento do Recurso para reformar a decisão de
primeiro grau, de forma que não seja aplicada a Súmula no 1 do CARF, com a continuidade no
trâmite do processo administrativo.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 5.688 – 11/05/17), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 5.689 – 12/06/17), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Aplicação da Súmula no 1 do CARF
12. A maior parte da discussão gira em torno da aplicação da Súmula no 1 do
CARF. Como visto, a DRJ em uma segunda análise, por determinação deste Conselho, constatou
que houvera concomitância entre processo administrativo e processo judicial, com o mesmo
objeto. Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega que não se
Fl. 5816
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

trata do mesmo objeto, não havendo concomitância. Tais argumentos serão examinados nesse
tópico.
13. O
Contribuinte
utilizou
como
fundamento
para
suas
afirmações
preponderantemente a citada Súmula no 1 e o Parecer Normativo Cosit no 7/2014, ambos
utilizados também pela DRJ. Os outros fundamentos serão citados posteriormente. Cumpre
esclarecer que os Conselheiros desta Turma não podem deixar de aplicar Súmula, nos termos do
art. 45, VI do Anexo II do RICARF. Diferentemente do que ocorre com os pareceres normativos
indicados, que não estão inseridos na lista do art. 62 do anexo II do RICARF. Entretanto,
entende-se que não há conflito entre os pareceres e a Súmula no 1 do CARF.
14. O referido dispositivo sumular possui a seguinte redação: Importa renúncia às
instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
15. Alguns pontos merecem destaque no texto do dispositivo. O primeiro deles é
que a renúncia se dá com a propositura de ação judicial, qualquer que seja a ação, pelo sujeito
passivo. Assim, não é com a sentença, com medidas cautelares ou liminares, com recurso ou com
o trânsito em julgado, mas com a propositura. Ainda que pudesse ter discussão sobre a formação
da relação processual, antes da citação da outra parte, não se trata o presente caso sobre isso, pois
houve, inclusive, sentença no mandado de segurança impetrado. O fato é que houve propositura
por parte do Contribuinte. Não se pode afirmar ainda que a desistência do mandado de
segurança, por sua vontade, poderia fazer com que o Processo Administrativo fosse retomado,
como se o mandado nunca tivesse sido impetrado. Ele o foi, se encaixando, quanto a esse aspecto
na previsão sumular. O mesmo se aplica à decisão do STF citada pelo Requerente (fl. 5.711).

16. A decisão do Supremo, em regime de repercussão geral, expressamente trata
dos efeitos da desistência quanto ao ato administrativo que se buscava afastar, não em relação ao
Processo Administrativo. Dessa forma, não é aplicável tal decisão ao caso, pois foi restringida ao
ato impugnado.
17. O segundo ponto que se destaca é que a renúncia é automática e pode ser feita
antes ou depois do lançamento de ofício, como ocorreu no caso.
18. Outro ponto, o mais questionado pelo Recorrente, diz respeito ao objeto.
Segundo a Súmula, o objeto deve ser o mesmo no âmbito administrativo e no judicial, para a
aplicação da Súmula no 1 do CARF. De antemão, entende-se que o principal fundamento que
Fl. 5817
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

justifica a Súmula, pautada, inclusive, em interpretação teleológica, é que não possa haver o
conflito entre decisões nos dois âmbitos, administrativo e judicial. Ou seja, a constatação de
mesmo objeto se caracteriza quando haja a possibilidade de uma decisão ser contraditória em
relação à outra, na concomitância descrita pela Súmula. Desdobra-se essa ideia com a análise das
razões recursais.
19. Na visão da defesa, haveria três critérios, inclusive, indicados no Parecer
Normativo Cosit no 7/2014, que indicariam o mesmo objeto. São eles: mesmas partes, mesma
causa de pedir e mesmo pedido.
20. Quanto às partes, o Contribuinte alega que são diferentes nos recursos
administrativos e no mandado de segurança. Segundo ele, nos primeiros seriam Goiás Esporte
Clube e Fazenda Nacional/União. Já na ação judicial, as partes seriam Goiás Esporte Clube e
Valdeir Severino Camargo, esse, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
21. Não procede a afirmação do Requerente. O fato de ser o Auditor fiscal parte
na inicial do mandado de segurança se constitui por força de norma processual, sendo, contudo, a
União a pessoa que suporta as consequências de ordem patrimonial, nos termos do art. 2o da Lei
no 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança. Mesmo que a autoridade coatora deva ser
individualizada, esta age em nome da União. Isto se confirma também pela representação
processual. Perceba-se que a manifestação no mandado de segurança se dá pela PGFN, em nome
da União (fls. 5.495 e 5.522).

22. Assim, as partes se constituem as mesmas, pelo menos quanto aos efeitos dos
processos.
23. Sobre a causa de pedir, o Recorrente afirma que as causas de pedir remotas
seriam distintas, ou seja, nos recursos administrativos, os fundamentos de fato estariam
relacionados com a ilegalidade do lançamento do crédito tributário por meio de auto de infração.
Fl. 5818
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

No (MS), os fundamentos de fato estariam relacionados à ilegalidade de exigência do Auditor
fiscal. Quanto à causa de pedir próxima, estaria ela relacionada nos Recursos Administrativos à
ilegalidade do lançamento do crédito, tendo em vista que o Clube é isento do pagamento dos
tributos federais. No MS, a causa de pedir próxima está relacionada à ilegalidade de exigência do
Auditor fiscal, durante o procedimento de fiscalização, antes do lançamento do crédito tributário,
uma vez que não há previsão legal para a exigência. Aduz que os critérios não seriam idênticos,
não sendo possível aplicar a Súmula no1 do CARF. Isso ocorre porque “o objeto dos recursos
administrativos manejados no presente processo tributário está voltado para combater o
lançamento do crédito tributário, ao passo que o todo o objeto do Mandado de Segurança
no. 13402-76.2011.4.01.3500 está voltado para impugnar uma exigência fiscal antes do
lançamento do crédito tributário”.
24. A afirmação confunde a causa de pedir com atos da Autoridade
administrativa, os quais se pretendia evitar ou cancelar. Ora, a causa de pedir nos dois âmbitos,
administrativo e judicial, é o benefício tributário que o Contribuinte teria por força da isenção
nos anos de 2006 e 2007. Esse é o motivo que justifica em grande parte a impugnação (fls. 5.183
e segs.) e o primeiro recurso voluntário (fls. 5.313 e segs.), assim como é o motivo que justifica o
mandado de segurança (fls. 5.481 e segs.). É com base nele que o Requerente pretendera impedir
a atuação da fiscalização. É com base nele que se pretendeu o cancelamento do AI. Assim,
percebe-se que causa de pedir é mesma.
25. Quanto ao pedido, os argumentos recursais sustentam que nos Recursos
Administrativos o foco seria a prolatação de decisão que declarasse nulo o AI, mediante a
produção de uma norma individual e concreta, que tenha o condão de desconstituir o
lançamento. Já no MS, o foco teria sido a prolatação de uma sentença de mérito que constituísse
uma norma individual e concreta de natureza proibitiva dirigida ao auditor fiscal relacionado à
não necessidade do contribuinte em realizar obrigações acessórias não prescritas em lei. Afirma
ainda que as decisões em âmbito judicial trataram exclusivamente quanto à nulidade de aspectos
da fiscalização efetuada pelo Auditor fiscal, o qual mesmo assim efetuou o lançamento.
Ademais, o Relator do Acórdão teria consignado na “sentença” que o Contribuinte poderia
impugnar o débito consolidado nos AIs pelas vias próprias.
26. Em exame aos Autos, percebe-se que, no mandado de segurança, não houve
apenas o pedido relacionado à obrigações acessórias, mas também para que houvesse anulação
da parte da ação fiscal que pretendesse tributar o Impetrante como sociedade empresária, tendo
em vista a ausência de amparo legal, ou seja, com base na isenção. Tal formulação pode ser vista
na inicial do MS, à fl. 5.487.
Fl. 5819
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

27. Se o pedido se restringisse ao item d.2, seria ele direcionado exclusivamente
para o ato fiscalizatório, entretanto, por existir pedido no sentido de anular a ação fiscal que
pretende tributar o Contribuinte, o que ocorre por meio de lançamento, caracteriza o mesmo
pedido dos Recursos Administrativos, que é o cancelamento do Auto de Infração (fls. 5.189 e
5.319). Ou seja, o mesmo pedido com perspectivas diferentes. Isso comprova, inclusive, que uma
decisão judicial afastaria a decisão administrativa, caso essa fosse contrária àquela.
28. Com base no exposto, não merecem acolhimentos os argumentos analisados
até o momento.

V. Fundamentação para o lançamento
29. Sobre as alegações recursais sobre valores recebidos, que não seriam
relacionados ao futebol profissional, não devendo, portanto, ser inseridos no AI. Ou daqueles que
a Autoridade fiscal não teria procedido a compensação do prejuízo nos trimestres em que foi
apurado o lucro, os quais foram transcritos ipsis litteris da impugnação (fls. 5.188-5.189),
entende-se adequada a decisão de primeiro grau, a qual indeferiu a pretensão com base na
ausência de comprovação. Não houve argumentação ou juntada de documentos que motivasse a
reforma da decisão da DRJ. Assim, não procedem tais argumentos.

VI. Conclusão
30. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma manter a decisão da DRJ nos termos acima
apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 5820
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.458 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728006/2011-01

Fl. 5821
DF CARF MF
Original